Tribunal: TJSP
Processo: 2109853-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREPARO – ASSISTÊNCIA JDICIÁRIA – PEDIDO REITERADO NAS RAZÕES RECURSAIS - ANÁLISE PENDENTE EM 1a INSTÂNCIA – Hipótese em que a análise do pedido de assistência judiciária ainda não foi definitivamente apreciado, até o presente momento, em 1a instância – Interesse recursal existente – Por outro lado, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, incabível a

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREPARO – ASSISTÊNCIA JDICIÁRIA – PEDIDO REITERADO NAS RAZÕES RECURSAIS - ANÁLISE PENDENTE EM 1a INSTÂNCIA – Hipótese em que a análise do pedido de assistência judiciária ainda não foi definitivamente apreciado, até o presente momento, em 1a instância – Interesse recursal existente – Por outro lado, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, incabível a apreciação do pedido de assistência judiciária em 2a instância – Isenção do preparo recursal somente com relação a este agravo, intimando-se a recorrente para recolher as custas pertinentes, em 1a instância, acaso seja indeferido seu pedido de assistência judiciária - Precedentes desta C. Turma Julgadora – Agravo não conhecido, com determinação".

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – DIREITO DE REGRESSO – LIMITES DA APÓLICE – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – I - Decisão agravada que afastou o pedido de extinção do processo, em relação à seguradora, e determinou à mesma o depósito judicial de R$21.391,64, a título de regresso em favor do agravado – II - Reconhecido que em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 543-C do ACPC, com correspondência no art. 1.036, do NCPC – Inteligência dos arts. 757 e 781, do CC – III – Apólice de seguro que prevê a cobertura por danos morais a passageiros, no valor de R$7.000,00 - Valor de R$21.391,64, apurado pelo contador judicial, e homologado pelo juízo, a título de direito de regresso, que excede o valor previsto na apólice contratada - De rigor a redução dos valores devidos pela seguradora, até o limite máximo previsto na apólice de seguro contratada, qual seja, R$7.000,00 – IV – Ausência de comprovação documental suficiente, de que os eventuais pagamentos realizados, em outros 2 processos, pela agravante, digam respeito ao mesmo número de apólice e sinistro, objeto desta lide – Ônus que cabia à agravante – Incabível a extinção do processo, em razão do pagamento, ante a ausência de comprovação neste sentido – V – Reconhecida a suspensão da exigibilidade dos juros e correção monetária da empresa em liquidação extrajudicial, condicionando a sua cobrança para depois do encerramento da liquidação e da comprovação da existência de ativo suficiente, para o pagamento do passivo – Entendimento em consonância com o C.STJ – Inteligência do art. 18, "d" e "f", da Lei no 6.024/74, c.c. art. 124, da Lei no 11.101/05 – Reconhecida a obrigação de pagar da agravante, regressivamente ao consórcio agravado, dentro dos limites previstos na apólice, no valor de R$7.000,00, ficando, porém, temporariamente suspensa a exigibilidade dos juros de mora e correção monetária - Decisão reformada – Agravo parcialmente provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109853-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS S/A, é agravado CONSORCIO SÃO
BERNARDO TRANSPORTES - SBCTRANS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109853-46.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 35215
AGRV.No: 2109853-46.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGTE. : COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS S/A
AGDO. : CONSÓRCIO SÃO BERNARDO TRANSPORTES SBCTRANS
INTRDA.: SAMARA CRIPPA GONZAGA
JUIZ PROLATOR: FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
PREPARO
ASSISTÊNCIA
JDICIÁRIA PEDIDO REITERADO NAS RAZÕES RECURSAIS -
ANÁLISE PENDENTE EM 1a INSTÂNCIA Hipótese em que a análise do
pedido de assistência judiciária ainda não foi definitivamente apreciado, até o
presente momento, em 1a instância Interesse recursal existente Por outro
lado, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, incabível a apreciação do
pedido de assistência judiciária em 2a instância Isenção do preparo recursal
somente com relação a este agravo, intimando-se a recorrente para recolher as
custas pertinentes, em 1a instância, acaso seja indeferido seu pedido de
assistência judiciária - Precedentes desta C. Turma Julgadora Agravo não
conhecido, com determinação”.
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ACIDENTE EM TRANSPORTE
COLETIVO DE PASSAGEIROS FASE DE CUMPRIMENTO
DEFINITIVO DE SENTENÇA - RESPONSABILIDADE DA
SEGURADORA DIREITO DE REGRESSO LIMITES DA
APÓLICE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO I - Decisão
agravada que afastou o pedido de extinção do processo, em relação
à seguradora, e determinou à mesma o depósito judicial de
R$21.391,64, a título de regresso em favor do agravado II -
Reconhecido que em ação de reparação de danos movida em face
do segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e
solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à
vítima, nos limites contratados na apólice Orientação adotada
pelo STJ em sede de recurso repetitivo Art. 543-C do ACPC,
com correspondência no art. 1.036, do NCPC Inteligência dos
arts. 757 e 781, do CC III Apólice de seguro que prevê a
cobertura por danos morais a passageiros, no valor de R$7.000,00
- Valor de R$21.391,64, apurado pelo contador judicial, e
homologado pelo juízo, a título de direito de regresso, que excede
o valor previsto na apólice contratada - De rigor a redução dos
valores devidos pela seguradora, até o limite máximo previsto na
apólice de seguro contratada, qual seja, R$7.000,00
IV

Ausência de comprovação documental suficiente, de que os
eventuais pagamentos realizados, em outros 2 processos, pela
agravante, digam respeito ao mesmo número de apólice e sinistro,
objeto desta lide Ônus que cabia à agravante Incabível a
extinção do processo, em razão do pagamento, ante a ausência de
comprovação neste sentido V Reconhecida a suspensão da
exigibilidade dos juros e correção monetária da empresa em
liquidação extrajudicial, condicionando a sua cobrança para depois
do encerramento da liquidação e da comprovação da existência de
ativo suficiente, para o pagamento do passivo Entendimento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109853-46.2019.8.26.0000 -Voto no
3
consonância com o C.STJ Inteligência do art. 18, “d” e “f”, da
Lei no 6.024/74, c.c. art. 124, da Lei no 11.101/05 Reconhecida a
obrigação de pagar da agravante, regressivamente ao consórcio
agravado, dentro dos limites previstos na apólice, no valor de
R$7.000,00, ficando, porém, temporariamente suspensa a
exigibilidade dos juros de mora e correção monetária - Decisão
reformada Agravo parcialmente provido”.
Agravo
de
instrumento
interposto
em
20.05.2019, tirado de ação de indenização por danos morais,
atualmente em fase de cumprimento definitivo de sentença, em
face da r. decisão proferida em 25.02.2019 e publicada em
25.04.2019, que, rejeitando os embargos de declaração da
agravante, manteve os fundamentos da decisão anterior, a qual
afastou o pedido de extinção do processo em relação à mesma,
determinando o depósito judicial de R$21.391,64, a título de
regresso em favor do agravado.
Sustenta, preliminarmente, a tempestividade do
recurso. Pleiteia a concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita, vez está atravessando por liquidação
extrajudicial. Aduz que referido pleito foi formulado em 1a
instância, mas ainda não foi apreciado pelo juiz. No mérito,
alega a seguradora agravante, que de acordo com a apólice
contratada, o valor total para a cobertura por danos morais é
de R$7.000,00. Alega que a responsabilidade da seguradora é
sempre restrita aos limites da apólice, nos termos dos arts.
757 e 781, do CC, e da pacífica jurisprudência deste E.TJSP.
Alega, ainda, que no caso dos autos, a quantia prevista na
apólice de seguro não é mais devida, considerando que já foi
integralmente utilizada, em razão de pagamentos realizados em
outros 2 processos distintos (R$6.120,00 e R$880,00), os
quais foram oriundos do mesmo sinistro discutido nestes
autos. Afirma que a cobertura securitária é por evento, e não
individualmente para cada pessoa atingida. Entende, portanto,
que nenhum valor é devido pela seguradora nestes autos.
Também não foi considerada a suspensão dos juros e correção
monetária, em razão de sua liquidação extrajudicial, sendo
devido, quando muito, apenas pelo princípio da eventualidade,
o valor de R$21.391,64. Pugna pela extinção do processo, nos
termos do art. 924, III, do NCPC, tendo em vista o
esgotamento da apólice contratada. Requer a concessão de
efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso, com a
reforma da r. decisão agravada (fls. 01/19).
Recurso processado com suspensividade parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109853-46.2019.8.26.0000 -Voto no
4
(fls. 145/147).
Decorrido o prazo in albis sem apresentação de
contraminuta (fl. 151).
É o relatório.
Fica reconhecida a tempestividade recursal
Trata-se de ação de indenização por danos
morais pelo procedimento sumário, movida por Tamara Crippa
Gonzaga, ora interessada, em face de Consórcio São Bernardo
Transportes - SBCTrans, ora agravado, em razão de acidente de
trânsito sofrido pela autora, que viajava como passageira de
ônibus de propriedade da empresa ré.
Em 1a instância a ação foi julgada procedente,
para condenar o réu a pagar à autora, a título de indenização
por danos morais, a quantia de R$20.000,00. Na lide
secundária, condenou-se a agravante ao ressarcimento do valor
desembolsado pelo consórcio agravado, e honorários de 10%
sobre o valor da causa.
Em
2a
instância,
a
r.
sentença
foi
parcialmente modificada, apenas para reduzir o valor da
indenização por danos morais, conforme a ementa do v. acórdão
do
recurso
de
apelação
no
0003000-19.2010.8.26.0564,
proferido por esta C. 24a Câmara de Direito Privado, sob esta
relatoria, ora reproduzido abaixo:
“AÇÃO INDENIZATÓRIA ACIDENTE DE TRÂNSITO
CONTRATO DE TRANSPORTE
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA

DANOS
MORAIS

A
empresa
responsável pelo transporte de passageiros
responde objetivamente pelos danos causados
àqueles,
em
virtude
de
acidente,
independentemente da prova da culpa, sendo
suficiente a prova da existência da relação de
causalidade entre o fato e o dano Documentos
médicos que comprovam as lesões sofridas pela
autora que, ainda que de natureza leve,
ensejam o recebimento de indenização por danos
morais - Indenização que deve levar em conta o
evento
danoso,
as
condições
sociais
dos
beneficiários e as possibilidades econômicas
do responsável pelo pagamento da indenização,
bem como a intensidade do dano suportado

Indenização reduzida para R$10.000,00, quantia
suficiente para indenizar a autora - Juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109853-46.2019.8.26.0000 -Voto no
5
mora que devem incidir desde a citação, por se
tratar
de
responsabilidade
contratual
-
Indenização atualizada com correção monetária,
a contar da sentença, e juros moratórios, a
contar da citação
Súmula no 362 do STJ

Apelo parcialmente provido.”
Iniciada a fase de cumprimento definitivo de
sentença, o consórcio agravado realizou o depósito judicial
do valor da condenação, na importância de R$30.988,78 (fl.
221, dos autos principais).
Nesta
ocasião,
a
agravante
já
havia
protocolado petição nos autos, informando o esgotamento da
importância segurada, uma vez que teria realizado outros 2
pagamentos, em processos distintos, mas decorrentes do mesmo
sinistro discutido nestes autos.
As partes, então, apresentaram suas planilhas
de cálculos, em valores divergentes, tendo o MM. Juiz “a quo”
determinado a remessa dos autos ao contador judicial, para
conferência e apuração dos valores efetivamente devidos.
Após a manifestação das partes, em observância
ao contraditório e a ampla defesa, sobreveio a r. decisão
agravada, nos seguintes termos (fls. 57/58):
“(...)Com relação ao crédito da parte autora,
observo que a condenação foi de R$ 10.000,00,
houve atualização dos valores pela contadoria
do juízo para agosto de 2011 e apontou o
crédito da autora em R$ 11.725,14, sendo que
sobre este valor incidirá 10% de honorários
advocatícios, e não 15% como constou do
cálculo, o que resulta em R$ 1.172,51, total
de R$12.897,65 atualizado até agosto de 2011,
devendo ser expedida guia em favor da autora
neste valor atualizado até a data do depósito
efetuado pela SBC Transportes, levantando-se
em favor deste a diferença R$ 18.091,13.
Com relação à seguradora, observo que não há
falar em extinção do feito em razão de
pagamento de valores em outro feito, visto
que se trata de cumprimento de sentença e
todo o mais é estranho a este feito; quanto à
suspensão de juros e correção monetária,
observo que CONSÓRCIO SÃO BERNARDO DO CAMPO
concordou com o pedido e pleiteou fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109853-46.2019.8.26.0000 -Voto no
6
homologado o cálculo devido pela SEGURADORA
em regresso a seu favor o valor de R$21.391,64, o qual resta, portanto, homologado (pag.
503).
Providencie
a
Seguradora o depósito do valor nestes autos,
levantando-se
em
seguida
em
favor
de
CONSÓRCIO SBC.
No mais, depósitos feitos em outro processo
não serão discutidos nestes autos(...)”.
Em face desta r. decisão foram opostos
embargos de declaração pela agravante, os quais foram
rejeitados pelo MM. Juiz “a quo” (fls. 79/81).
Contra
estas
r.
decisões
insurge-se
a
seguradora denunciada, ora agravante.
A priori, no tocante à assistência judiciária,
importante registrar que, conforme arguido pela própria
agravante, o pedido foi formulado em 1a instância, porém,
ainda não houve sua apreciação pelo MM. Juiz “a quo”.
O interesse recursal da agravante, portanto,
no que tange ao pedido de assistência judiciária, está
presente, uma vez que, até o presente momento, referido
pedido ainda não foi definitivamente apreciado em 1a
instância.
Não
restava
alternativa
à
parte,
senão
recorrer da r. decisão agravada, pleiteando a concessão da
assistência judiciária nas razões recursais.
Desta forma, embora o pedido de assistência
judiciária não possa ser analisado neste agravo, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição, fica a agravante isenta
do recolhimento do preparo, apenas para o presente agravo,
devendo ser intimada para o recolhimento das custas
pertinentes, em 1a instância, em caso de indeferimento do
pedido pelo MM. Juiz “a quo”.
Sobre a questão veja-se o entendimento desta
C. 24a Câmara de Direito Privado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO, CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA Pedido de concessão dos benefícios da assistência
judiciária
gratuita
não
apreciado
em
primeiro
grau
Impossibilidade de exame nesta fase recursal, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109853-46.2019.8.26.0000 -Voto no
7
supressão de um grau de jurisdição, além de causar inversão
tumultuária do processo, uma vez que eventual impugnação
seria apreciada em primeiro grau Possibilidade de isenção do
preparo apenas para o presente agravo, com a observação de
que o agravante deverá ser intimado para o recolhimento das
custas referentes a este recurso, em caso de indeferimento do
seu pedido de assistência judiciária gratuita, sob pena de
inscrição na dívida ativa Precedentes do TJ-SP RECURSO NÃO
CONHECIDO, NESTE ASPECTO, COM OBSERVAÇÃO.(...)” (Agr. no
2050818-97.2015.8.26.0000; Relator: Des. Plinio Novaes de
Andrade Júnior; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 23/04/2015;
Data de registro: 29/04/2015).
O recurso não pode ser conhecido, neste
aspecto, portanto, com determinação.
Quanto ao mérito do agravo, assiste parcial
razão à agravante.
Segundo consta da apólice de seguro juntada
aos autos, o valor total da cobertura previsto para danos
morais a passageiros, é de R$7.000,00 (fl. 72).
Sobre a responsabilidade da seguradora, veja-
se o que dispõe os arts. 757 e 781, do CC:
“Art.
757.
Pelo
contrato
de
seguro,
o
segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a
garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou
a coisa, contra riscos predeterminado”;
“Art. 781. A indenização não pode ultrapassar
o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em
hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na
apólice, salvo em caso de mora do segurador”.
Como é cediço, em ação de reparação de danos
movida em face do segurado, a seguradora denunciada pode ser
condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a
indenização devida à vítima, nos limites contratados na
apólice.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
entendimento sobre esta questão no REsp no 925.130/SP,
relatado pelo eminente Ministro Luis Felipe Salomão e julgado
em 08/02/2012, recurso este que seguiu o rito dos recursos
repetitivos previsto no art. 543-C do ACPC, com
correspondência no art. 1.036, do NCPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109853-46.2019.8.26.0000 -Voto no
8
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SEGURADORA
LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA EM FACE
DO SEGURADO. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. 1.
Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação de reparação de danos
movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser
condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a
indenização devida à vítima, nos limites contratados na
apólice. 2. Recurso especial não provido.”
Veja-se, ainda, a jurisprudência:
“CIVIL.
SEGURO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DENUNCIAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
SEGURADORA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. DECORRÊNCIA. TÍTULO JUDICIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL.
SISTEMA
DE
REEMBOLSO.
APLICAÇÃO
RESTRITA
AO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. I - O entendimento desta Corte é assente no
sentido de que, em razão da estipulação contratual em favor
de terceiro existente na apólice, a seguradora pode ser
demandada diretamente para pagar a indenização. II - Se a
seguradora poderia ter sido demandada diretamente, não resta
dúvida de que, ao ingressar no feito por denunciação, assumiu
a condição de litisconsorte. Nessa situação, submetesse à
coisa julgada e, no caso de condenação, é legitimada para
figurar no polo passivo da execução, cabendo-lhe o
adimplemento do débito nos limites da sua responsabilidade.
III - Julgado procedente o pedido indenizatório e a
denunciação
da
lide,
a
responsabilidade
solidária
da
seguradora passa a ser fundada no título judicial e não no
contrato. Assim, sem perquirir acerca da nulidade ou
abusividade da cláusula prevendo que a seguradora será
responsabilizada apenas pelo reembolso ao segurado, conclui-
se ficar restrita sua aplicação aos pagamentos efetuados
administrativamente. No que sobejar, a execução poderá ser
intentada contra seguradora. Recurso provido.” (STJ; 3a
Turma; REsp no 713115/MG; Rel. Ministro Castro Filho; julgado
em 21/11/2006).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544) -
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DECISÃO
NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO. (...) A jurisprudência desta
Corte cristalizou-se no Recurso Especial representativo de
controvérsia n. 925.130/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/04/2012, no sentido de que
"ação de reparação de danos movida em face do segurado, a
Seguradora
denunciada
pode
ser
condenada
direta
e
solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à
vítima, nos limites contratados na apólice." 5. Incide, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109853-46.2019.8.26.0000 -Voto no
9
espécie, o enunciado da Súmula n. 7 do STJ no que tange ao
exame da pretensão voltada à redução da verba indenizatória
relativa ao dano moral. 6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ; 4a Turma; AgRg no AREsp 10378/RS; Rel. Ministro Marco
Buzzi; julgado em 06/11/2012).
Na hipótese em análise, não há mora da
seguradora, pois, como visto, o consórcio agravado, réu na
lide primária, realizou espontaneamente o depósito judicial
do valor total da condenação.
O valor de R$21.391,64, apurado pelo contador
judicial, e homologado pelo juízo “a quo”, na r. decisão
agravada, diz respeito somente aos valores de regresso,
supostamente devidos ao agravado, o que excede, claramente, o
valor contratado na apólice de seguro.
O simples fato do consórcio agravado, ter
concordado com o cálculo pericial elaborado, conforme constou
da r. decisão agravada, não é fundamento legal que obrigue a
seguradora ao pagamento.
Por outro lado, no que tange à alegação de que
o valor da apólice já teria sido integralmente utilizado, em
razão de pagamentos realizados em outros 2 processos
distintos, não assiste razão à agravante.
Isto porque não há comprovação documental
suficiente, de que os comprovantes de depósitos judiciais,
juntados às fls. 76 e 78, do agravo, nos valores de
R$6.120,00 e R$880,00, respectivamente, digam respeito à
mesma apólice envolvida nesta lide, qual seja, no
1005300003794 (fl. 72).
Caberia à agravante trazer provas documentais
suficientes neste sentido, a fim de corroborar suas
alegações, o que não foi feito.
Desta forma, não tendo como saber se os
referidos depósitos judiciais, tem ligação com o mesmo
sinistro, objeto desta lide, inviável considerá-los, para
fins de extinguir a execução, conforme pretendido pela
agravante.
Por fim, assiste razão à agravante, no
tocante à suspensão dos juros e correção monetária, em razão
de sua liquidação extrajudicial.
Sustenta a agravante, neste aspecto, que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109853-46.2019.8.26.0000 -Voto no
10
cálculos
elaborados
pelo
contador
judicial não teriam
observado a suspensão dos juros e correção monetária, em
razão de sua liquidação extrajudicial, de forma que, pelo
princípio da eventualidade, seria por ela devido, quando
muito, o valor de R$21.391,64, e não R$32.180,42, conforme
apurado pelo contador.
Dispõe o art. 18, “d” e “f”, da Lei no
6.024/74, que:
“Art.
18.
A
decretação
da
liquidação
extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:
d)
não
fluência
de
juros,
mesmo
que
estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago
o passivo;
f) não reclamação de correção monetária de
quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por
infração de leis penais ou administrativas”.
Pela leitura dos dispositivos legais citados
acima, verifica-se que é vedada a incidência dos juros
moratórios e da correção monetária, em caso de liquidação
extrajudicial, enquanto não for pago integralmente o passivo
aos credores habilitados, e desde que haja ativo que
satisfaça o encargo.
A 4a Turma do C.STJ, também cita o art. 124
da Lei de Falências e Recuperação Judicial, que assim dispõe:
“Art. 124. Contra a massa falida não são
exigíveis juros vencidos após a decretação da falência,
previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não
bastar para o pagamento dos credores subordinados”.
Sobre a questão, veja-se o entendimento do
C.STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
EMPRESA
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
JUROS
DE
MORA.
SUSPENSÃO.
INCIDÊNCIA DE MULTA. INEXIGIBILIDADE. ART. 18, "D" E "F", DA
LEI
6.024/74.
PAGAMENTO
PRINCIPAL.
ATIVO
REMANESCENTE.
ENCARGOS. INCLUSÃO. 1. O artigo 18 da Lei 6.024/1974
estabelece que a decretação da liquidação extrajudicial
produzirá, de imediato, a "não fluência de juros, mesmo que
estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago
o passivo" (alínea 'd'), bem como a "não reclamação de
correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109853-46.2019.8.26.0000 -Voto no
11
penas pecuniárias por infração de leis penais ou
administrativas" (alínea "f"). 2. In casu, ao contrário do
alegado pela ora recorrente, o Tribunal a quo não excluiu a
incidência de juros moratórios (que continuam devidos antes
da decretação de liquidação extrajudicial, independentemente
da existência de saldo para pagamento do principal, e ficam
suspensos a partir do decreto de liquidação), mas tão somente
condicionou a cobrança deles para depois do encerramento da
liquidação e da comprovação da existência de ativo suficiente
para o pagamento do passivo, o que está em consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. Dessume-se
que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual
entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não
merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio
estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso
Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 4. Agravo
conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (AREsp
1528375/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).
No caso em análise, considerando que a empresa
agravante se encontra em liquidação extrajudicial, deve ser
reconhecida a sua obrigação de pagar regressivamente ao
consórcio agravado, dentro dos limites previstos na apólice
(R$7.000,00

fl. 72), porém, ficando
temporariamente
suspensa a exigibilidade dos juros de mora e correção
monetária, nos termos da fundamentação acima.
Não se trata de excluir os juros de mora e
correção monetária, decorrentes da condenação, mas tão
somente de condicionar a sua cobrança para depois do
encerramento da liquidação e da comprovação da existência de
ativo suficiente, para o pagamento do passivo, o que está em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, citado alhures.
Postas estas premissas, é o caso de reformar-
se parcialmente a r. decisão agravada, ficando revogado o
efeito suspensivo anteriormente concedido.
Dá-se parcial provimento ao recurso, na parte
conhecida, com determinação.
Salles Vieira, Relator